Tribunal: STF
Processo: Rcl 51345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jesué da Silva Santos em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT (Autos nº 1000165- 31.2021.8.11.0028) que, em sede de tutela de urgência, determinou a expedição de mandado de despejo para desocupação de imóvel onde o reclamante reside com sua família. 



     



    2. Narra o reclamante que firmou contrato com a Caixa Econômica Federal - CEF para a aquisição de um imóvel residencial (doc. 10). Após ter ficado desempregado, o reclamante não conseguiu honrar as parcelas devidas, ficando inadimplente com o referido contrato habitacional. Em consequência, o imóvel foi consolidado em nome da CEF, sendo vendido em leilão extrajudicial ao ora beneficiário. Assevera o reclamante que tanto o negociador quanto a empresa vendedora incorreram em ato totalmente nulo, tendo em vista que não fora cientificado pessoalmente para participar do leilão extrajudicial do bem onde reside.



     



    3. Relata que, como se negou a sair do imóvel, o ora beneficiário ajuizou ação de imissão na posse, na qual a autoridade reclamada deferiu a tutela antecipada para determinar ao reclamante que procedesse à desocupação do imóvel.



     



    4. Na presente reclamação, o reclamante sustenta que o caso concreto se amolda ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828-MC, tendo em conta que a ordem de despejo foi determinada em face de pessoas em situação de vulnerabilidade, uma vez que se encontra desempregado e integra o grupo de risco para o Covid-19. Acrescenta que é notório o alastramento do vírus no Estado de Mato Grosso e que a “recomendação é para que as pessoas permaneçam em suas residências, haja vista o alto índice de transmissibilidade e o agravamento significativo do risco de contágio e aglomeração de pessoas”.



     



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão da ordem de despejo; ou, alternativamente, a extensão dos “efeitos da LIMINAR concedida na ADPF nº 828-MC, a fim de que se SUSPENDA os efeitos da decisão RECLAMADA referente a desocupação do imóvel, MANTENDO na posse imóvel, até julgamento de mérito da ADPF nº 828”. No mérito, pleiteia a procedência da presente reclamação constitucional, com a cassação definitiva da decisão reclamada.



     



    6. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



     



    7. É o relatório. Decido.



     



    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



     



    9. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    10. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



     “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida .



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.“



    11. No caso em análise, a desocupação do imóvel pelo reclamante foi determinada em tutela antecipada deferida em ação de imissão na posse de bem adquirido por meio de leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal. Transcrevo a referida decisão (doc. 13):



    “A parte autora pleiteia a tutela antecipada com o fito de emitir-se na posse do bem adquirido por meio de leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal. Comprova a aquisição por meio de contrato de compra e venda (Id 48045792). Comprova a propriedade por meio da escritura da matrícula nº 15.569, na qual figura como requerente (Id 48045794). O artigo 300 do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. No caso em análise, verifico demonstrado nos autos à probabilidade do direito do requerente, ante a prova da propriedade do imóvel objeto da ação, sendo impedido de usufruir a posse do imóvel mesmo após a aquisição do bem. No mesmo sentido é a jurisprudência sobre o caso: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL - DECRETO-LEI N. 70/66 - RECEPÇÃO - PRECEDENTES - PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELO AUTOR DA AÇÃO - RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. A ação de imissão de posse é o ato judicial que confere ao adquirente a posse do bem a que faz jus e da qual está privado. O adquirente do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, após transcrita a escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem. É o que determina o art. 37, § 2º, do Decreto-Lei n. 70/66. A recepção do Decreto-Lei n. 70/66 pela Constituição de 1988 encontra-se sedimentada nos tribunais superiores. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.161681-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020) Dessa forma, conforme afere-se da inicial, a já houve a devida transcrição na escritura pública do imóvel, constando a parte autora como atual proprietária do bem. Portanto, faz jus a emitir-se na posse do imóvel que lhe pertence. Primeiramente, o art. 1.245 do Código Civil prevê que a propriedade é transferida a partir do Registro de Imóveis, o qual, conforme já dito, já fora efetivamente averbado. De mais, é certo que a propriedade é direito real por excelência e, dentre os poderes do proprietário, encontra-se o de reaver a coisa de quem quer que esteja injustamente na posse. Nada há, pois, que se obstruir a imissão dos adquirentes na posse, a qual advém da condição de pleno proprietário do imóvel arrematado. Ademais, a Lei 9.514/97 assegura a posse do adquirente e fixa o prazo de 60 dias para desocupação: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Assim, DEFIRO a tutela antecipada para DETERMINAR ao requerido que proceda a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, devendo o autor ser imitido na posse do imóvel de matrícula 15.569. Arbitro a multa diária em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 497 do CPC. Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art. 334 do NCPC. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344). Cumpra-se.” (grifou-se)



    12. Na sequência, a autoridade reclamada indeferiu pedido cautelar incidental, amparado na decisão da ADPF 828-MC, de suspensão do cumprimento do mandado de desocupação. Confiram-se os fundamentos da decisão reclamada (doc. 14): 



    “Trata-se de Medida Cautelar Incidental para a suspensão do cumprimento do mandado de desocupação. O requerido fundamenta a existência de recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo, bem como a ADPF 828, asseverando quanto a suspensão do cumprimento de medidas de desocupação. Após análise de ambos os argumentos, verifica-se que os argumentos não merecem prosperar. Isso porque, o mero requerimento não tem o condão de suspender o trâmite da ação, devendo a concessão de eventual efeito suspensivo ser comprovada por quem a alega, ou seja, pelo requerido. Aliado a isso, a tutela antecipada foi deferida em fevereiro de 2021 e o pedido de suspensão do cumprimento feito pelo requerido INDEFERIDO por este juízo, somente ficando suspenso em razão das medidas de prevenção a COVID-19. Quanto a ADPF 828, o requerido omite trechos pontuais da referida decisão com vistas a adequá-la ao caso dos autos, contudo, o Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso decidiu pela impossibilidade de ‘medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse natureza COLETIVA em imóveis que sirvam de moradia ou que representa área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis’. A decisão suspende ainda o despejo de locatários de imóveis residenciais sem prévia defesa por 06 meses. Pela rápida leitura da ADPF 828 verifica-se que esta não se adequa ao caso dos autos, uma vez que se refere a desocupação de área COLETIVA e despejo por inadimplência de aluguel, em que os presentes autos se tratam de imissão na posse. Com tais considerações, considerando que a ADPF 828 não se adequa ao objeto da presente ação, INDEFIRO o pedido. Dessa forma, considerando o indeferimento das alegações do requerido, bem como o retorno as atividades presenciais, estando a comarca atualmente na 3ª fase de retorno, DETERMINO a expedição do mandado de desocupação nos termos da decisão inicial de ID 48127274. Expeça-se o necessário. ” (grifou-se)



    13. Nota-se que a controvérsia dos autos é sobre imissão na posse de imóvel residencial, levado a leilão extrajudicial em razão da falta de pagamento de parcelas previstas em contrato de alienação fiduciária firmado com a CEF. Isto é, não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.



     



    14. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



     



    15. Tal conclusão não significa o acerto ou desacerto do ato reclamado, mas apenas que este não pode ser discutido na via eleita. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos quanto à existência de perigo inverso ou quanto à lisura do procedimento que levou ao leilão extrajudicial do imóvel. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello).



     



    16. Por fim, não há como estender ao reclamante os efeitos da decisão proferida na ADPF 828-MC. A situação concreta dos autos  envolve alienação fiduciária, modalidade de financiamento no qual o próprio bem adquirido é dado como garantia do contrato, e venda por leilão extrajudicial em razão de inadimplência do devedor fiduciante, peculiaridades que não foram objeto de exame na decisão a que o reclamante pretende ver os efeitos estendidos. 



     



    17. Ainda, cabe destacar que, com relação à hipótese de falta de pagamento de aluguel, suspendeu-se temporariamente apenas a possibilidade de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991). Na ocasião, assinalei que a “intervenção judicial deve ser mínima”, pois “não foram trazidos dados sobre os efeitos sistêmicos que o deferimento da suspensão genérica de despejos em locações poderia gerar” e o deferimento da medida pode “gerar um efeito em cascata, provocando um estímulo para o não pagamento de aluguel mesmo por aqueles que possuem condições financeiras”.



     



    18. Em se tratando de financiamento imobiliário, qualquer intervenção se mostra ainda mais delicada, pois é bastante limitado o número de credores que suportarão eventual medida judicial, tendo em vista que os empréstimos são concedidos por instituições financeiras dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). É importante considerar, também, que a própria Lei nº 9.514/1997, que regula os financiamentos, já prevê a necessidade de se estabelecer no contrato um prazo de carência para que o banco comece o procedimento de execução extrajudicial da dívida. Iniciado o procedimento, o fiduciante é intimado para quitar a dívida no prazo de 15 dias (art. 26, §§ 1º e 2º). Somente após, em não havendo o pagamento das parcelas vencidas e dos encargos, o bem é retomado pelo fiduciário e levado a leilão. Além disso, antes da execução, existe a possibilidade de o devedor pedir a suspensão temporária da exigibilidade das prestações, a incorporação das prestações em aberto no saldo devedor, a renegociação da dívida ou a revisão do contrato. Se o financiamento tiver sido tomado nas condições do Programa “Minha Casa, Minha Vida” - PMCMV, é possível, também, recorrer ao Fundo Garantidor de Habitação Popular (FGhab). Isto é, há uma série de medidas que podem ser tomadas a fim de se evitar a futura remoção por inadimplência das prestações habitacionais.



     



    19. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



     



    20. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator